Tribunal: TJSP
Processo: 0005527-50.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Responsabilidade civil - compensação de danos extrapatrimoniais e reparação de danos materiais decorrentes de inundação de água suja com dejetos no imóvel da demandante – Parcial procedência dos pedidos na origem – Insurgência – Alegação de ausência de nexo de causalidade – Dano patrimonial e extrapatrimonial configurados – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido, com observação

Ementa:
Responsabilidade civil - compensação de danos extrapatrimoniais e reparação de danos materiais decorrentes de inundação de água suja com dejetos no imóvel da demandante – Parcial procedência dos pedidos na origem – Insurgência – Alegação de ausência de nexo de causalidade – Dano patrimonial e extrapatrimonial configurados – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005527-50.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA, é apelada GILDETE LIMA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U. Declara
o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0005527-50.2017.8.26.0223
Apelante: Municipalidade de Guarujá
Apelada: Gildete Lima de Oliveira
Interessado: Sabesp
Companhia de Saneamento
Básico de São Paulo
Comarca: Guarujá
Vara: Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Wilson Júlio Zanluqui
TJSP (voto no 16002)
Responsabilidade civil - compensação de danos
extrapatrimoniais e reparação de danos materiais
decorrentes de inundação de água suja com dejetos
no imóvel da demandante Parcial procedência dos
pedidos na origem
Insurgência
Alegação de
ausência de nexo de causalidade Dano patrimonial
e extrapatrimonial configurados Sentença mantida
- Recurso de apelação desprovido, com observação
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Guarujá nos autos de processo ajuizado por Gildete Lima de
Oliveira também movido em face da Sabesp - Companhia de
Saneamento Básico de São Paulo, os quais tramitaram na Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes para condenar a Municipalidade de
Guarujá ao pagamento de compensação de R$5.000,00 a título de danos
extrapatrimoniais, cumulado com indenização de R$ 3.900,00, a título de
reparação de danos materiais, julgando improcedente o pedido de
condenação em relação à SABESP, em vista de ter comprovado que não
possui responsabilidade na ocorrência. Diante da procedência parcial, o
Município de Guarujá foi condenado ao pagamento das verbas
sucumbenciais fixadas em 10% sob o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas à improcedência dos pedidos, ao sustentar a
ausência de nexo de causalidade entre ação/omissão e o resultado, nos
termos do art. 37, §6o da CRFB. Aduz a inexistência de perícia para
aferir as causas dos vazamentos e inundações na residência da autora,
com o fim de afastar a responsabilidade do Município. Ressalta que a
chuva excepcional que tenha atingido o imóvel da apelada deve ser
considerada para fins de determinar a exclusão da quantia a que
condenou o Município ao pagamento de danos materiais e
extrapatrimoniais, por consistir em causa de exclusão de relação de
causa e efeito. Afirma que a parte autora não trouxe aos autos elementos
comprobatórios que façam supor a existência de laços de conectividade
entre os eventos referenciados, e não ficou demonstrado que o Município
falhou ou se omitiu na limpeza das galerias de águas pluviais. Por se
tratar de fato omissivo, impõe a aplicação da responsabilidade subjetiva.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado às fls.208/214.
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por Gildete
Lima de Oliveira em face da Municipalidade de Guarujá e da Sabesp -
Companhia de Saneamento Básico de São Paulo objetivando ser
indenizada por danos materiais e compensada pelos danos
extrapatrimoniais suportados. Alega que entre 2014 e 2015 foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma obra na rua em que reside a autora para colocação de tubulações
de esgoto, pois no local não havia tal serviço. As obras foram
interrompidas e retomadas em 2017, sendo que nesse intervalo, forte
odor passou a exalar na casa da requerente, além da invasão de água
suja em seu imóvel em decorrência das chuvas. Teve a autora que
contratar empresa privada para proceder ao desentupimento do esgoto.
Por restarem frustradas as tentativas de composição, ingressa a parte
autora com esta demanda.
Em que pese aos argumentos do apelante, o
recurso não comporta provimento.
Como dos autos se dessume, a r. sentença
combatida se pautou nos documentos apresentados pelas partes e na
prova testemunhal, os quais tornaram indubitável a existência dos danos
alegados e o nexo causal com a falta do regular ligamento das redes de
esgoto e da limpeza nas galerias pluviais.
Observa-se que SABESP comprovou que à
época dos fatos não havia prestação de serviço de esgoto, pois não
havia ligação do imóvel à rede de esgoto, o que passou a ocorrer em
26.09.2017 (fls. 115/116). Até então o esgoto do imóvel deveria estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direcionado para fossa séptica, conforme previsão no art. 1841 do
Código de Posturas do Município do Guarujá (Lei Complementar no
44/1997).
A propósito, infere-se da conta mensal de
serviços de água e esgoto referente ao mês de julho/2017, no campo
“Discriminação do Faturamento”, a cobrança apenas pelo serviço de
água (fls. 07).
Consabido, compete ao Munici fornecer regular
saneamento básico aos munícipes, restando evidenciado nos autos que
a obra para implantação da rede de esgoto se iniciou em 2014, contudo,
em razão da interrupção da obra, a efetiva ligação à residência da autora
apenas se deu em 2017, após as reclamações da autora quanto ao
incidente de alagamento de sua casa por água suja com dejetos. De
outro turno, cabe à Municipalidade realizar de forma regular a limpeza
das galerias de aguas pluviais.
Nessa linha, prevê os arts. 177 e 178 da Lei
Complementar Municipal no 44/1998:
Art. 177 - Compete à Prefeitura zelar pela higiene
pública, visando a melhoria do ambiente, da saúde e
1 Art. 184 Onde não existir rede pública de coleta de esgoto, é obrigatória a instalação de fossas sépticas,
devendo haver o registro da data de instalação, do volume útil e período de limpeza, bem como da data
de última limpeza.
Parágrafo único - Quando a destinação final de esgoto se der através de sumidouros, esses deverão ser
limpos a cada dois anos no mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do
bem
estar
da
população,
favoráveis
ao
desenvolvimento social e ao aumento da expectativa
de vida.
Art. 178 - Para assegurar a melhoria constante das
condições de higiene, compete à
Prefeitura fiscalizar:
I - a higiene das edificações em geral;
II - a higiene no abastecimento de água domiciliar e
na coleta e disposição de esgotos;
(...)
Parágrafo Único. Esta Lei complementa a legislação
estadual e federal, sendo responsabilidade da
Prefeitura aplicá-la no que couber.
No entanto, os documentos acostados pela
requerente (fls. 3/13) e a prova testemunhal corroboram os fatos
alegados na inicial, restado evidenciado no depoimento das testemunhas
que as inundações de agua suja dentro da casa da autora ocorreram
após a chuva.
Como é cediço, a produção de provas que
pudessem impedir, alterar ou extinguir o direito da autora cabe à parte
requerida, que, quando foi intimada a especificar quais provas pretendia
produzir, não requereu a realização de perícia.
Nessa linha, destaca-se que a alegação de
chuva excepcional que tenha atingido o imóvel da apelada como causa
de exclusão do nexo causal ou concausa apta a reduzir o valor da
indenização não passa de afirmação genérica, pois deveria ter sido
provada pela apelante, que sequer trouxe qualquer documento capaz de
amparar suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, além de verificada a negligência
quanto à instalação da infraestrutura eficiente de saneamento básico,
inegável o nexo causal entre sua omissão e o resultado danoso.
Evidenciada a responsabilidade, é consectário
lógico o dever de compensar aqueles que sofreram com a prática do
ilícito civil.
De fato, não se pode afirmar que o caso dos
autos é apto a provocar tão-somente um mero aborrecimento ou
dissabor, dado que concorrentemente ensejou violação aos imortais
direitos da personalidade.
A residência da autora foi inundada por água
suja com dejetos, sendo inequívoco o abalo e os transtornos para
providenciar a limpeza bem como a solução para o problema.
Com efeito, mister recrutarmos trecho do tratado
de ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in verbis
“Quando existe dano moral, principalmente quando o
ataque é a um direito personalíssimo, honra,
intimidade, vida privada e imagem, ou quando fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restrita ao pretium doloris, com muito maior razão
não devem mediar razões que justifiquem a exigência
de prova direta. O dano, em especial nestes casos,
deve ter-se por comprovado in re ipsa. Pela comum
experiência da vida, estes fatos são considerados
como agravos morais, passíveis de indenização.” (in
Dano Moral Indenizável. 4aed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2003. fls. 519)
Ora, o comprometimento dos imóveis acarreta
pungente dano moral, pois como bem pontua MICHELLE PEROT a
moradia é algo muito além de um elemento físico ou meramente utilitário:
“A casa é, cada vez mais, o centro da existência. O lar oferece, num mundo
duro, um abrigo, uma proteção, um pouco de calor humano”2.
Neste sentido, tem decidido esta E. Corte em
casos assemelhados:
Apelação e recurso adesivo. Ação de obrigação de
fazer
c/c
indenizatória.
Danos
causados
em
decorrência de rompimento de adutora. Laudo
pericial que reconhece que a obra causou danos ao
imóvel do autor. Ré que não se desincumbiu do ônus
de comprovar que os danos decorreram das
características do solo (art. 333, II, CPC). Valor
adequado
da
indenização
por
danos
morais.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP.
Precedentes do STJ e STF. Apelo e recurso adesivo a
que
se
nega
provimento.
(Apel.
no
0617589-75.2008.8.26.0001, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS; 29a Câm.
de Dir. Priv.; j. em 9.12. 2015 o grifo foi por nós)
APELAÇÃO Indenização por danos materiais e
morais Queda de muro de contenção, fissuras e
2 MICHELLE PEROT, Historiadora, O Nó, o ninho, Reflexões para o futuro, p. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trincas provocadas em imóvel Causa decorrente de
vazamento de adutora de responsabilidade da
SABESP Necessidade de desocupação do imóvel
ante a notificação da Prefeitura Municipal, por risco
de
desabamento
-
Danos
e
nexo
causal
comprovados, inclusive pericialmente Concorrência
de causa alheia ao vazamento da adutora sem
suporte
suficiente
nas
provas
dos
autos
-
Indenização devida, com abrangência reparadora de
danos materiais e morais Recurso do autor
parcialmente provido - Recurso da ré não provido.
Queda de muro de contenção, acompanhada de
fissuras e trincas no prédio residencial, decorrentes
de grande volume de água que atingiu o imóvel, em
razão do vazamento da adutora de responsabilidade
da ré, justifica a responsabilidade administrativa do
ente público. Indenização, com medida nos danos
materiais
constatados,
há
de
ser
integral,
abrangendo (a) despesas com as obras necessárias à
recuperação dos danos edilícios causados, (b)
despesas com contratação de engenheiro necessária
à investigação da causa dos danos experimentados,
e (c) despesas de locação para o tempo em que o
prédio foi considerado sem condições de habitação,
bem como para o tempo de desocupação necessária
às reformas de recuperação do imóvel. Desocupação
do imóvel, em decorrência de notificação da
Municipalidade
de
risco
de
desabamento,
e
necessidade de locar outro imóvel, privando o autor
e sua família da sã moradia, indica, para além do
desconforto, sofrimento psíquico e perturbação à
tranqüilidade e à rotina do lar, a configurar dano
moral indenizável. (Apelação no 0190108-45.2007.8.26.0000,
Rela. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI; 1a Câmara de Direito
Público; j. em 9.8.2011 o grifo foi por nós)
Neste tom, mister ressaltar que o valor da
compensação de danos extrapatrimoniais fixado pela r. sentença para a
requerente, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se demonstra
adequado, não comportando, assim, redução.
Isso
porque,
consabido,
a
reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrapatrimonial possui tanto o enfoque da compensação aos
sentimentos ruins e frustrações que sofreram as vítimas desde a data da
inundação da residência, quanto no viés, pelo qual a indenização deve
prestar-se a sancionar a parte requerida, de maneira a desestimular a
omissão e a reincidência, sem, contudo, sem gerar o enriquecimento da
parte adversa.
No
mais,
mantem-se
a
condenação
ao
ressarcimento dos danos patrimoniais de R$ 3.900,00, despendidos com
a contratação de empresa desentupidora.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).

Por derradeiro, cumpre observar que os valores
devidos serão corrigidos monetariamente, quanto aos danos materiais,
desde a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do A. STJ), e quanto aos
extrapatrimoniais, desde o arbitramento do valor do dano (Súmula no 362
do A. STJ), com incidência de juros de mora para ambos, a contar do
evento danoso (Súmula no 54 da A. Corte Superior), observados os critérios
acima expostos.
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado,
nos termos em que proferido com a observação quanto aos critérios de
juros de mora e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada em desfavor da Municipalidade para
15% sobre o valor da condenação.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.547
Apelação Cível no 0005527-50.2017.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaruja
Apelado: Gildete Lima de Oliveira
Interessado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
102E688E
18
19
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
102F3FA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005527-50.2017.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.